Tribunal: TJMT
Processo: 1060017-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060017-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTORA EMBRIAGADA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF). TERCEIROS PREJUDICADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes — Manoel Randolfo da Costa Ribeiro e Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. — contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a obrigação da seguradora de indenizar danos causados a terceiros com base na cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF), mesmo diante de condução do veículo segurado por pessoa embriagada. O embargante Manoel alegou omissão quanto aos critérios de correção monetária, juros e extensão da cobertura securitária. A embargante Tokio Marine apontou omissão na delimitação das coberturas contratadas, agravamento do risco e pleiteou efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar critérios de atualização monetária, juros e abrangência da cobertura securitária para reembolso de despesas com terceiros; (ii) apurar se houve omissão quanto à delimitação dos limites contratuais e validade da cláusula de exclusão por embriaguez para afastar a cobertura securitária diante de agravamento do risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado está devidamente fundamentado e afasta as alegações de vícios, porquanto esclarece que os critérios de correção e juros devem observar os termos contratados, e sua apuração será definida em sede de liquidação de sentença.

4. A alegação de omissão quanto à obrigação da seguradora de indenizar terceiros foi enfrentada diretamente no julgamento do mérito, com base em precedentes do STJ que reconhecem a ineficácia da cláusula excludente de cobertura securitária por embriaguez frente aos terceiros prejudicados.

5. Não se constata qualquer obscuridade, contradição ou omissão relevante, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

6. A pretensão de obter efeitos modificativos não encontra respaldo, pois as razões trazidas pelas partes não se amoldam aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e o acórdão embargado encontra-se em conformidade com o art. 489 do CPC e com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão a ausência de detalhamento sobre juros, correção monetária ou forma de apuração de indenização quando a decisão determina que o pagamento observe os limites contratuais, remetendo à fase de liquidação de sentença.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em caso de vícios formais devidamente caracterizados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ambos litigantes
MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO e TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
297258869, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação.

A parte embargante MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO em suas razões,
(ID.

298451853
), alega omissão no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa quanto aos critérios de correção monetária, juros e termo inicial aplicáveis ao reembolso das despesas já arcadas com terceiros, bem como ausência de determinação clara sobre a obrigação da seguradora de garantir, até o limite da apólice, a cobertura securitária nos ramos RCF-DM e RCF-DC em ações propostas por terceiros, requerendo, com base no artigo 1.022 do CPC, o provimento dos embargos para sanar tais omissões.

A parte embargante TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A, em suas razões
(ID.

299088868
),

alega omissão na delimitação das coberturas securitárias contratadas, especialmente diante da constatação de agravamento do risco por condução embriagada, sem a correspondente limitação das indenizações conforme os limites da apólice, que prevê cobertura de R$ 80.000,00 para danos corporais e R$ 80.000,00 para danos materiais, com exclusão expressa de danos morais.

Sustenta ainda a impossibilidade de cumulação de coberturas e requer a aplicação dos critérios legais para atualização monetária com base na Taxa Selic e IPCA, bem como o prequestionamento das matérias legais suscitadas, postulando o provimento dos embargos com efeitos modificativos.

Contrarrazões sob ID. 300313374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As razões recursais deduzidas por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
não merecem acolhida. O acórdão embargado, ao reconhecer a responsabilidade securitária da embargante pelos danos causados a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo condutora embriagada, está em consonância com a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que a cláusula excludente de cobertura securitária por embriaguez da condutora esteja contratualmente prevista e seja válida para afastar a indenização ao próprio segurado, tal cláusula revela-se ineficaz frente aos terceiros prejudicados, beneficiários da cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF), cuja função é justamente garantir a reparação dos danos por eles suportados, conforme a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

No tocante aos aclaratórios opostos por
MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO
, inexiste vício a ser sanado no acórdão embargado, uma vez que as alegações do embargante se referem a pretensa omissão quanto aos critérios de correção, juros e abrangência da cobertura securitária, os quais, contudo, já foram suficientemente definidos na decisão recorrida, ao se determinar que a indenização fosse realizada “nos moldes contratados”.

Ademais, segundo a contestação apresentada (ID. 267345253 - ID de origem 34375287), o autor Manoel Randolfo da Costa Ribeiro possui contrato de seguro automotivo firmado com a ré Tokio Marine Seguradora S.A., referente ao veículo Duster Oroch, apólice no 14192501, com vigência de 21/03/2018 a 21/03/2019, abrangendo cobertura compreensiva e de responsabilidade civil.

A seguradora reconhece a existência do seguro, mas defende a negativa de cobertura com base em cláusulas contratuais que excluem a indenização nos casos de sinistro causado por condutor sob efeito de álcool, como alegadamente ocorreu no acidente envolvendo a filha do autor.

Dessa forma, considerando que o acórdão embargado já definiu que a indenização deverá observar os limites e condições previstas na apólice contratada, e que as alegações do embargante acerca dos critérios de atualização, incidência de juros e abrangência das coberturas securitárias referem-se à forma de apuração dos valores devidos, tais questões serão oportunamente analisadas na fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para a verificação e individualização do cumprimento da obrigação imposta, com base nos elementos contratuais e probatórios constantes dos autos.

Assim, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o artigo 489 do CPC, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique o manejo dos presentes embargos declaratórios.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação de cobrança securitária ajuizada por Manoel Randolfo da Costa Ribeiro, ora apelante, em face de Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., ora apelada, com o objetivo de obter o ressarcimento das despesas decorrentes de acidente de trânsito envolvendo a sua filha, condutora do veículo segurado, e terceiros, que foi negado pela seguradora requerida.

A requerida, em contestação, rebateu os argumentos e alega a incidência de cláusula excludente de cobertura securitária prevista no contrato, diante do agravamento do risco pela embriaguez da condutora, comprovada por laudo pericial, auto de constatação da autoridade policial, penalidade administrativa aplicada pelo Detran, matérias jornalísticas, vídeos e imagens que indicam ingestão de bebida alcoólica.

O magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base na constatação de que a negativa de cobertura securitária pela ré encontra respaldo contratual e legal, diante da cláusula expressa de exclusão em caso de embriaguez da condutora do veículo segurado.

A decisão se baseou na premissa de que a conduta, da motorista autorizada pelo segurado, sob influência de álcool, configura agravamento essencial do risco, sendo lícita a exclusão da cobertura, desde que demonstrada tal condição.

O juízo reconheceu que, embora o exame do IML não tenha atestado embriaguez alcoólica de forma conclusiva, essa ausência decorreu da recusa da condutora em submeter-se à coleta de sangue e ao teste do bafômetro, o que impossibilitou o referido diagnóstico técnico, porém, concluiu pela condição de embriaguez, diante de outros elementos probatórios anexados nos autos que julgou suficiente.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese, com base em laudo oficial do IML, a inexistência de embriaguez, bem como a ausência de nexo causal entre eventual ingestão alcoólica e o sinistro, cuja causa foi a conduta imprudente dos pedestres.

Defende, ainda, que mesmo na hipótese de exclusão da cobertura, subsiste a obrigação da seguradora quanto à cobertura por responsabilidade civil facultativa (RCF), devendo arcar com os danos causados a terceiros, conforme função social do contrato e entendimento consolidado do STJ.

Preliminarmente, no que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Com efeito, é inerente à sistemática recursal que a apelação opere a devolutividade ampla, nos limites traçados pelo inconformismo manifestado, não se exigindo, para tanto, a reformulação de teses e sua reescrita, mas sim, pretensão de reexame das questões pertinentes à causa trazidas pelo recurso, de modo a assegurar o duplo grau de jurisdição e o contraditório efetivo.

Em vista disso, rejeito a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando o mérito recursal, verifica-se que a presente ação tem por objeto a cobrança de indenização securitária, visando ao ressarcimento de valores despendidos em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado de propriedade da parte autora, conduzido por sua filha, que resultou na morte de duas pessoas e lesões a uma terceira.

O contrato de seguro firmado entre as partes compreendia cobertura para danos materiais e corporais causados a terceiros, estando vigente à época dos fatos (vide apólice acostada em ID 267345258).

A negativa de pagamento da indenização pela seguradora teve como fundamento a existência de cláusula excludente de responsabilidade prevista na alínea "f", item III, da Cláusula 20 do contrato, que afasta a cobertura em casos de sinistro ocorrido com veículo conduzido por pessoa sob efeito de álcool ou drogas, vejamos (ID 267345259):

Inicialmente, cumpre destacar que revela-se legítima a cláusula contratual, constante de apólice de seguro veicular, que exclui a cobertura securitária para sinistros decorrentes de acidente de trânsito causado por condutor sob efeito de álcool, seja o próprio segurado, preposto ou condutor indicado.

Tal exclusão encontra respaldo na caracterização de agravamento essencial do risco contratado, circunstância que, por desvirtuar os pressupostos da avença, justifica o indeferimento da indenização securitária pleiteada.

Sem delongas, compulsando o caderno processual, concluo que restou demonstrado que a condutora do veículo segurado encontrava-se sob efeito de álcool no momento do acidente, ainda que ausentes exame de sangue ou teste com etilômetro.

Verificam-se anexados nos autos diversos elementos probatórios que podem atestar a condição de embriaguez da condutora ao volante e consequente descumprimento contratual.

Dentre eles:

Boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial indicando que a condutora apresentava sinais de embriaguez (ID. 267343875 - Pág. 5).

Laudo pericial atestando evidencias de ingestão de bebida alcoólica (ID. 267343876 - Pág. 3).

Registro fotográfico do veículo acidentado com evidências (tampa de garrafa de cerveja) de ingestão de bebida alcoólica (ID. 267345263 - ID de origem 34375658).

Penalidade administrativa por embriaguez ao volante imposta pelo Detran (ID. 267345269 - Pág. 1).

Imagens de vídeos que mostram a condutora passando mal após sair de estabelecimento noturno (ID. 267345268 - Pág. 1).

Confissão da condutora quanto ao consumo de bebida alcoólica, certificado em laudo pericial pela POLITEC (ID. 267343876 - Pág. 2).

A jurisprudência nacional já tratou de matéria análoga:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – DESNECESSIDADE - EMBRIAGUEZ QUE PODE SER AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. Após a alteração do artigo 306 do CTB, trazida pela Lei 12.760 de 2012, ainda que inexistente a prova técnica (exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar - etilômetro/bafômetro), segundo o §2o do referido artigo, a conduta do acusado poderá ser constatada por meio de teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Impossível a absolvição do réu se comprovada a sua culpabilidade por meio da prova testemunhal, no sentido que ele conduzia veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.” (TJMG – Apelação Criminal 1.0143.15.001399-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/11/2016, publicação da súmula em 19/12/2016). (g.n).

Em desacordo com o que sustenta a recorrente, o conjunto probatório, ainda que sem exame de sangue ou etilômetro, é apto a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora e certificar o estado de embriaguez.

Nesse panorama, as provas produzidas mostram-se válidas, e são conclusivas no sentido de que a condutora do veiculo segurado conduzia o automotor, em estado de embriaguez, agravando indevidamente o risco contratual, por corolário, descumprindo sua contraparte.

A luz dos fatos e provas apreciadas, impõe-se reconhecer que o sinistro em exame não pode ensejar a obrigação de indenizar por parte da seguradora à segurada, na medida em que restou demonstrado que o veículo foi conduzido por pessoa visivelmente embriagada, circunstância que configura agravamento intencional do risco pelo próprio segurado, ao permitir tal condução.

A conduta viola cláusula contratual expressa e contraria o dever de boa-fé objetiva que rege as relações securitárias, autorizando, assim, a exclusão da cobertura securitária nos termos do artigo 768 do Código Civil, sendo legítima a recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

Com relação ao pedido subsidiário, a parte apelante requer a reforma para reconhecer o direito ao reembolso dos prejuízos arcados com terceiros e obrigar a seguradora a liberar os valores contratados na cobertura RCF.

A cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF) garante a reparação de danos a terceiros. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em casos envolvendo seguro de automóvel, de que cláusulas de exclusão de cobertura em virtude de embriaguez do condutor não são oponíveis aos terceiros prejudicados, e da necessidade de preservar a função social do contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. 2. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. 3. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 4. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp 1852708/MG. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 01/09/2020). (g.n).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE PREPOSTO DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) . 2. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 3. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes. 4. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. 5. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 6. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do segurado para abrigar também uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social . 7. É inidônea a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia, de proteção dos interesses dos terceiros prejudicados à indenização, ao lado da proteção patrimonial do segurado. 8. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1738247 SC 2018/0100607-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018) (g.n).

Como já salientado acima, a embriaguez da condutora do veículo segurado restou cabalmente comprovada nos autos, por consequência, a aplicação da cláusula de exclusão da cobertura securitária, em razão do agravamento intencional do risco por parte do segurado, nos termos do artigo 768 do Código Civil.

Contudo, no tocante à cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF), destinada à reparação de danos causados a terceiros, não se admite a oponibilidade da cláusula excludente de cobertura quando o acidente decorrer da embriaguez do segurado ou da pessoa a quem ele confiou a direção do veículo, como no presente caso.

Permitir que o terceiro lesado suporte os prejuízos causados por condutor embriagado, sem a possibilidade de receber valor securitário devidamente firmado, seria sancionar a vítima com o inadimplemento da obrigação securitária, enquanto a seguradora, que recebeu o prêmio contratual, restaria beneficiada, caracterizando-se enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, impõe-se reconhecer a eficácia da cobertura de responsabilidade civil em favor do terceiro prejudicado, cabendo à seguradora o devido ressarcimento contratualmente pactuado.

Imprescindível complementar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos contratos de seguro de responsabilidade civil, a indenização ao terceiro prejudicado não é devida quando comprovada sua contribuição direta para a ocorrência do sinistro. Todavia, essa excludente de responsabilidade exige prova inequívoca, o que não se verifica no presente caso.

Acerca do preceito em questão, leciona Fernando da Costa Tourinho Filho, ipisis litteris:

“uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva” (Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, p. 583).

Somado a isso, importante ressaltar que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra (ID 267345277 e ID 267345282), logo, não há o que se falar em qualquer cerceamento de defesa sobre a questão.

Nesse contexto, presume-se, em favor das vítimas, a inocorrência de culpa concorrente, sobretudo porque, se a condutora do veículo estivesse em condições normais de direção e observando as normas de trânsito, teria plena possibilidade de perceber a movimentação dos pedestres e evitar o atropelamento.

Assim, não se pode imputar às vítimas a responsabilidade concorrente pelo evento danoso, tampouco negar-lhes a reparação securitária, sob pena de se inverter a lógica protetiva que rege os contratos de seguro e a responsabilidade civil em geral.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e DOU PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença e, julgar parcialmente procedente a lide para determinar que a seguradora recorrida indenize os danos causados aos terceiros, nos moldes contratados.

Readéquo os honorários advocatícios em 50% para cada parte, cujo calculo deverá incidir sob o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025